Tribunal: TJBA
Processo: 8009513-80.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009513-80.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TALISSON GABRIEL ALVES SANTOS e outros Advogado(s): EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS IDÔNEAS E REGULARMENTE DOCUMENTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VERSÕES DOS RÉUS MUTÁVEIS E CONTRADITÓRIAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANUTENÇÃO DA PENA NO PATAMAR FIXADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DE TALISSON PARCIALMENTE, E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por TALISSON GABRIEL ALVES SANTOS e JACKSON CONCEIÇÃO CARMO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os, respectivamente, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. No caso em exame, não há qualquer indício de violação à idoneidade das provas. O Auto de Exibição e Apreensão (ID 88499547, pág. 7), o Laudo de Constatação Preliminar (ID 88499547, págs. 14/18) e o Laudo Pericial Definitivo (ID 86194226) foram devidamente juntados aos autos, atestando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (54g de maconha e 20,10g de crack). Além disso, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram categóricos ao afirmar que apresentaram, na delegacia, as drogas separadamente, individualizando o que fora encontrado com cada um dos réus. Preliminar rejeitada. 3. A materialidade dos delitos restou inegavelmente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão (ID 88499547, pág. 7), e dos laudos toxicológicos provisório e definitivo (ID 88499547, págs. 14/18 e ID 86194226, que atestam a presença de: 54g (cinquenta e quatro gramas) de maconha, distribuídas em 52 porções e 20,10g (vinte gramas e dez centigramas) de pedras de crack, acondicionadas em tubetes. No que tange à autoria dos delitos, a análise detida dos autos permite concluir que os elementos probatórios indicam a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes. 4. Diante do conjunto probatório, não há espaço para acolhimento das teses defensivas. Os depoimentos firmes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, aliados ao auto de apreensão e aos exames periciais, comprovam de forma segura a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes. 5. No presente caso, o conjunto probatório revela, de forma idônea e suficientemente fundamentada, a continuidade delitiva dos apelantes, circunstância que legitima, sem qualquer afronta ao Tema 1.139, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. No que tange ao pedido de dispensa da pena de multa, não há como acolhê-lo. A sanção pecuniária constitui preceito secundário do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo, portanto, de aplicação obrigatória. 7. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois “o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DE TALISSON GABRIEL ALVES SANTOS PARCIALMENTE, E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009513-80.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelantes JACKSON CONCEIÇÃO CARMO DOS SANTOS E TALISSON GABRIEL ALVES SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto por Talisson Gabriel Alves Santos, conhecer integralmente do recurso de Jackson Conceição Carmo dos Santos e, nessa extensão, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento a ambos os apelos, nos termos do voto condutor.